Tribunal: TJDFT
Processo: 0733134-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733134-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A AGRAVADO: JÉSSICA MARIA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A contra decisão (ID origem 164902621) proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação ordinária ajuizada contra JÉSSICA MARIA DA SILVA deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida na origem. Alega o agravante, em síntese, que propôs ação na origem objetivando medidas destinadas a obstar a alegada utilização indevida de sua propriedade intelectual pela agravada. Sustenta que “apenas a intimação da agravada para suspender a divulgação e comércio dos produtos da agravante [pela decisão agravada] não se mostra suficiente para a impedir a perpetuação da violação dos direitos autorais da agravante”, defendendo ser “extremamente necessária a colaboração de terceiros interessados para o atingimento da finalidade da ação ajuizada”. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para que sejam deferidos os pedidos declinados na exordial e não concedidos pela decisão agravada, a saber, a determinação de bloqueio da linha telefônica da agravada utilizada para a suposta prática do delito, bem assim da plataforma whatsapp àquela vinculada e a suspensão da conta de titularidade da ré com bloqueio de valores, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 49998946 e 49998947. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Consoante deduzido nas razões recursais, houve a concessão parcial das medidas liminares requestadas junto à petição inicial, com a determinação de que a parte requerida, ora agravada, “suspenda imediatamente e se abstenha de reproduzir, disponibilizar, divulgar, comercializar de qualquer maneira, os cursos online, materiais em PDF e conteúdo de qualquer natureza de titularidade do autor” (ID origem 164902621). Objetiva, portanto, com a presente irresignação recursal a extensão de tal tutela de urgência para que sejam determinadas medidas relativas á linha telefônica e à conta bancária da agravada. Todavia, em uma análise rasa da moldura fático-processual verificada na origem, tem-se que a decisão agravada tal qual lançada já se destina a aplacar o suposto ilícito reputado á parte agravada, tendo sido estipuladas as respectivas astreintes para o caso de descumprimento. Assim, já havendo medida coercitiva pela via judicial destinada a resguardar o bem jurídico da agravante (sua propriedade intelectual) quanto à situação de fato narrada, alegadamente ilícita, não se vislumbra probabilidade de êxito quanto ao pedido de extensão dos pleitos liminares postulados nas razões recursais. Com efeito, necessária se faz uma maior cognição acerca da matéria, mediante dilação probatória, para averiguar se efetivamente a conta corrente e a linha telefônica da agravada se destinam exclusivamente para a comercialização dos produtos da agravante, sendo certo, de toda sorte, que não se demonstra razoável deferir liminarmente a medida requestada de bloqueio integral da conta corrente e da linha telefônica da agravada na atual fase do processo. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado pelo agravante, e não sendo a decisão recorrida passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Dispensada a intimação da parte agravada, em virtude de não ter ocorrido a triangularização da relação processual na origem. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator